Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0721607-13.2020.8.07.0016) lesividade à agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. Deve-se levar em conta, nos processos que versam sobre este tema, além da dignidade da credora, também a dignidade do devedor, o qual espera ter seu crédito adimplido. Trata-se de cobrança de honorários advocatícios, que também constituem verba destinada ao sustendo familiar do devedor. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F